Tribunal: TJPA
Processo: 0813039-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813039-05.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0813039-05.2021.8.14.0301
2

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS PRETÉRITAS. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia cinge em analisar se correta, ou não, a sentença a quo que julgou procedente o pedido de pagamento de verbas anteriores à impetração de Mandado de Segurança, relativas à gratificação de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

O apelante defende que há obrigatoriedade de o pedido do benefício ser em autos apartados, e fundamenta a sua tese em dispositivo que se encontra revogado desde 2015, qual seja, o art. 6º, da Lei Federal nº 1.060/50, revogado pelo CPC/15. Ademais, a partir da simples leitura do CPC/15 (art. 99 e ss), verifica-se que o pedido da gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo, em recurso, e até mesmo em petição simples, não havendo qualquer previsão de que o pedido deve ser realizado em autos apartados.

A tese de que “a concessão do benefício da gratuidade é absolutamente incompatível com o exercício da advocacia em caráter particular”, também não merece acolhimento, visto que, também pela simples leitura do art. 99 §4° do CPC/15, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

O recorrente aponta a necessidade de prévio requerimento administrativo, de acordo com a decisão exarada no RE n° 631240/MG, em sede de repercussão geral.

A partir da leitura do julgado supramencionado, verifica-se que o prévio requerimento administrativo é necessário nos pleitos de concessão de benefícios previdenciários. O aludido requerimento administrativo já foi comprovado nos autos do mandado de segurança n° 0810640-04.2019.8140000, de modo que a presente ação ordinária de cobrança apenas objetiva o recebimento dos valores pretéritos à impetração do mandado de segurança.

A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida.

Suspensa a prescrição com a impetração do Mandado de Segurança em 2019, que só fora julgado definitivamente em 2020, conclui-se que, a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança a ser proposta para o recebimento das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação mandamental, o qual somente recomeçará a correr após o trânsito em julgado da decisão proferida quando do julgamento do mandado de segurança, de modo que não há que se falar em ocorrência da prescrição no caso concreto.

As alegações levantadas no mérito não podem mais ser objeto de discussão no presente recurso, em respeito ao princípio da coisa julgada, eis que o fundo de direito já fora reconhecido em autos de Mandado de Segurança nº 0810640- 04.2019.814.0000, transitado livremente em julgado na data de 26.11.2020.

Considerando que o apelante apenas levantou teses incabíveis neste momento, pois já foram objeto do Mandado de Segurança nº 0810640- 04.2019.814.0000, alcançado pelo trânsito em julgado, não há motivos para reformar a sentença.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/03/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, ajuizada por RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA.

Historiando os fatos, RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA ajuizou a referida ação, na qual narrou que impetrou Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 06/12/2019, sob o nº 0810640-04.2019.8140000, buscando o reconhecimento do direito à conversão de suas licenças-prêmio em pecúnia.

O
writ
foi julgado procedente em 11.05.2020, tendo sido concedida a segurança, ordenando que a autoridade coatora efetuasse a conversão em pecúnia dos períodos de licenças-prêmio não gozadas, considerando que cumpriu sem nenhuma falta 06 (seis) triênios completos entre 1996 e 2013.

Assim, tendo em vista que os valores devidos ao autor são pretéritos à impetração do mandado de segurança, devem ser cobrados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271 do STF), motivo pelo qual o autor ajuizou a presente ação de cobrança.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 14140427, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Portanto, as verbas pleiteadas devem ter seus reflexos calculados dentro do período havido até 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança - Processo n° 0810640-04.2019.8.14.0000.

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o Réu ao pagamento dos valores devidos a título de gratificação de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, referentes a 06 triênios completos, entre 1996 e 2013, cujos valores se limitam ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança Processo n° 0810640-04.2019.8.14.0000. Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3°, I e II, do CPC). Custas pelo Réu, isento na forma do art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015, cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver. Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §3°, II, do CPC).
”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de apelação (id nº 14140429).

Em sede de preliminar, assevera que os demandantes não poderiam discutir seu direito ao benefício da gratuidade nos autos da ação principal, porque tal discussão, obrigatoriamente, deveria se dar em autos apartados, conforme estabelecido pelo art. 6º, da Lei Federal nº 1.060/50. Destaca também que a concessão do benefício da gratuidade é absolutamente incompatível com o exercício da advocacia em caráter particular, estando o acionante inarredavelmente obrigados a socorrer-se dos serviços profissionais da Defensoria Pública local, o que não ocorreu.

Aponta também que a sentença não se pronunciou sobre a ausência de requerimento administrativo, e conforme se infere dos autos, o demandante não formulou previamente requerimento administrativo para tentar viabilizar o suposto direito vindicado nos autos, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito, com lastro no art. 485, IV, do CPC.

Além disso, suscita que está prescrito o direito de ação dos autores em pleitear qualquer direito contra o Estado, em face do decurso de lapso temporal superior a dois anos, do ato em que fundam o seu pretenso direito.

No mérito, aponta que eventual conversão em pecúnia, apenas teria lugar no período em que o servidor ainda estiver adquirindo o direito, e nunca em relação a períodos já vencidos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, ou, se superadas, pugna para que no mérito, a sentença seja reformada.

Conforme certidão de id n° 14140433, não houve a apresentação de contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Havendo preliminares, passo a analisá-las.

Preliminar- impossibilidade de requerimento da gratuidade da justiça.

Em sede de preliminar, assevera que os demandantes não poderiam discutir seu direito ao benefício da gratuidade nos autos da ação principal, porque tal discussão, obrigatoriamente, deveria se dar em autos apartados, conforme estabelecido pelo art. 6º, da Lei Federal nº 1.060/50.

Destaca também que a concessão do benefício da gratuidade é absolutamente incompatível com o exercício da advocacia em caráter particular, estando inarredavelmente obrigados a socorrer-se dos serviços profissionais da Defensoria Pública local, o que não ocorreu.

Em primeiro lugar, entendo relevante destacar que o apelante defende que há obrigatoriedade de o pedido do benefício ser em autos apartados, e fundamenta a sua tese em dispositivo que se encontra revogado desde 2015, qual seja, o art. 6º, da Lei Federal nº 1.060/50, revogado pelo CPC/15.

Ademais, a partir da simples leitura do CPC/15 (art. 99 e ss), verifica-se que o pedido da gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo, em recurso, e até mesmo em petição simples, não havendo qualquer previsão de que o pedido deve ser realizado em autos apartados.

Por fim, a tese de que “a concessão do benefício da gratuidade é absolutamente incompatível com o exercício da advocacia em caráter particular”, também não merece acolhimento, visto que, também pela simples leitura do art. 99 §4° do CPC/15, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Preliminar - ausência de requerimento administrativo

Aponta também que a sentença não se pronunciou sobre a ausência de requerimento administrativo, e conforme se infere dos autos, o demandante não formulou previamente requerimento administrativo para tentar viabilizar o suposto direito vindicado nos autos, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito, com lastro no art. 485, IV, do CPC.

Mais uma vez, a tese levantada pelo apelante não merece guarida, pelos motivos que passo a expor:

O recorrente aponta a necessidade de prévio requerimento administrativo, de acordo com a decisão exarada no RE n° 631240/MG, em sede de repercussão geral, senão vejamos:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1
. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (In DJe de 7/novembro/2014; Rel. Min. Roberto Barroso)

A partir da leitura do julgado supramencionado, verifica-se que o prévio requerimento administrativo é necessário nos pleitos de concessão de benefícios previdenciários. O aludido requerimento administrativo já foi comprovado nos autos do mandado de segurança n° 0810640-04.2019.8140000, de modo que a presente ação ordinária de cobrança apenas objetiva o recebimento dos valores pretéritos à impetração do mandado de segurança.

Além disso, a Súmula n° 271 do STF, estabelece que “a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Sendo assim, destaco que a ação de cobrança que ora se julga não possui a mesma
ratio decidendi
do RE n° 631240/MG, de tal modo que o prévio requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento da ação, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Preliminar- Prescrição

Neste tópico, suscita que está prescrito o direito de ação dos autores em pleitear qualquer direito contra o Estado, em face do decurso de lapso temporal superior a dois anos, do ato em que fundam o seu pretenso direito.

No entanto, a tese não merece acolhimento, pelos mesmos argumentos já expostos na sentença.

Sabe-se que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; (...)”

No presente caso, conforme se depreende nos autos, o recorrido manejou mandado de segurança em 11/12/2019, no qual foi proferida a decisão concessiva da segurança, que transitou em julgado em 26/11/2020.

Após, a presente ação de cobrança fora ajuizada em fevereiro de 2021.

Assim, suspensa a prescrição com a impetração do Mandado de Segurança em 2019, que só fora julgado definitivamente em 2020, conclui-se que, a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança a ser proposta para o recebimento das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação mandamental, o qual somente recomeçará a correr após o trânsito em julgado da decisão proferida quando do julgamento do mandado de segurança, de modo que não há que se falar em ocorrência da prescrição no caso concreto, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

A controvérsia cinge em analisar se correta, ou não, a sentença a quo que julgou procedente o pedido de pagamento de verbas anteriores à impetração de Mandado de Segurança, relativas à gratificação de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

De modo geral, aponta que eventual conversão em pecúnia, apenas teria lugar no período em que o servidor ainda estiver adquirindo o direito, e nunca em relação a períodos já vencidos.

No entanto, as alegações levantadas no mérito não podem mais ser objeto de discussão no presente recurso, em respeito ao princípio da coisa julgada, eis que o fundo de direito já fora reconhecido em autos de Mandado de Segurança nº 0810640- 04.2019.814.0000, transitado livremente em julgado na data de 26.11.2020.

Conforme já mencionado, toda questão referente ao direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas já foi amplamente analisada na ocasião do julgamento do Mandado de Segurança nº 0810640- 04.2019.814.0000, e o direito foi reconhecido, não havendo sequer a possibilidade discussão sobre o assunto nesta via.

Na ocasião, o relator do remédio constitucional, acertadamente, destacou que “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, nos termos do enunciado sumular nº 269 do STJ, logo os valores pretéritos à impetração do writ, como na hipótese, devem ser cobrados administrativamente ou pela via judicial própria, conforme jurisprudência pacífica a respeito do tema”.

Destarte, verifica-se que a ação de cobrança busca o recebimento dos valores referentes ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança, limitados ao quinquênio legal.

Por fim, considerando que o apelante apenas levantou teses incabíveis neste momento, pois já foram objeto do Mandado de Segurança nº 0810640- 04.2019.814.0000, alcançado pelo trânsito em julgado, não há motivos para reformar a sentença.

Nesse contexto, entendo que a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2024